Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704898-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, ELIETE APARECIDA PERUCCI DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. 2. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu em 23.4.2012, data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação trabalhista que reconheceu o direito do funcionário do Banco do Brasil S.A à incorporação das horas extras trabalhadas ao benefício previdenciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, 178, §10, inciso II, do Código Civil, bem como enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, defendendo, em síntese, que a pretensão da parte autora estaria prescrita, de modo que a sentença de origem não deveria ser cassada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tange à mencionada afronta aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001, e 178, §10, inciso II, do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. REINTEGRAÇÃO DE BENEFICIÁRIO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA DE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDO. CONSUMAÇÃO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULAS 83, 291 E 427 DO STJ. 3. DEMAIS TESES DEDUZIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS QUE DEMANDAM O REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Omissis... 2. É iterativo o entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a pretensão de recebimento de valores de complementação de aposentadoria, por envolver prestações de trato sucessivo, submete-se à prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ), não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito. A conclusão das instâncias ordinárias a respeito das questões de fundo (prescrição de benefício previdenciário e respectivo custeio) encontra-se em sintonia com a jurisprudência sedimentada desta Corte, incidindo, assim, a Súmula 83 do STJ à espécie. 3. A modificação do entendimento exarado na origem (de não ter havido desligamento voluntário, de inexistência do resgate da reserva de poupança e de terem sido devidamente vertidas as respectivas contribuições, denotando, desse modo, a necessária fonte de custeio), demandaria o revolvimento do conjunto de fatos e provas acostados ao processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Omissis... 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1855133/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/6/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. 1. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 2. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DO DIREITO QUE NÃO PRESCREVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULAS 291 E 427/STJ. 3. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Omissis... 2. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. 3. Omissis... 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1540638/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 291 e 427, ambos da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030